Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-59.2021.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003068-59.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Compra e Venda, Depósito, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENHUR ANTONIO GAMBETTA - CPF: 385.149.669-87 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), EDIL VENANCIO DA SILVA - CPF: 809.543.591-00 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003068-59.2021.8.11.0086

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente:
BENHUR ANTONIO GAMBETTA

Parte Recorrida:
EDIL VENANCIO DA SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 325

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – PEDIDO EXPRESSO DE UMA DAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral requerida pela parte interessada.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Extrai-se dos autos que o demandante pleiteia o recebimento da quantia de R$ 43.990,97 (quarenta e três mil novecentos e noventa reais e noventa e sete centavos) do requerido, referente à não quitação do imóvel situado na quadra H, lote n. 12, bairro Topázio, em Nova Mutum/MT, que adquiriu da pessoa de Wilmar Moratelli.

O autor informa que o requerido foi o primeiro proprietário do imóvel em questão, porém, deixou de adimplir as parcelas do contrato de compra e venda do mesmo, restando saldo devedor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), o que somente teve ciência quando foi comercializá-lo para a pessoa de Adilson Peloso.

Noticia que entrou em contato com o requerido e ambos acordaram verbalmente que aquele reembolsaria o autor a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente ao valor pendente de quitação do bem mais as despesas oriundas do mesmo (custas e honorários de advogado), ou, então, transferiria parte dos direitos da propriedade denominada Comunidade Ranchão.

De sua vez, o requerido negou veementemente que tenha celebrado qualquer ajuste com o demandante ou com a pessoa de Wilmar Moratelli, afirmando que, na verdade, o imóvel foi vendido pelo autor à pessoa de Junior Cesar Borsatti, o qual ficou responsável pela quitação do bem.

Em sede de impugnação à contestação, o autor reafirma que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, pleiteando, ao final, a realização de audiência de instrução, a fim de comprovar suas alegações, e também o envio de ofício à empresa imobiliária “LOTEFÁCIL”, para que apresente o memorial detalhado de todos os pagamentos e negociações que envolvem o imóvel em questão.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide, não acolhendo os pedidos autorais.

Inconformado, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na exordial, e o feito foi julgado improcedente justamente pela insuficiência de provas.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “
a quo
”, o que resultou na determinação por este Relator da intimação do interessado a apresentar documentos a fim de atestar a sua condição de hipossuficiência financeira.

Assim, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

Portanto,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça pretendido.

Quanto ao mérito, o objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora requereu a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

Contudo, neste caso, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à alegação do recorrente quanto à negociação verbal entre ele e o requerido acerca da quitação do imóvel, mormente porque o contrato acostado no id. 144144690 demonstra que o requerido já foi proprietário do bem em discussão, o que vai de encontro com as alegações daquele em sua peça de defesa, ao negar que tenha entabulado qualquer ajuste com o autor.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo genericamente o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte autora, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 144144712, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023